Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701653-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VICENTE CLEMENTINO DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Cuidam-se de dois recursos, um extraordinário e outro especial, interpostos por DISTRITO FEDERAL, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível que deu parcial provimento ao seu apelo em ação de conhecimento que contende com VICENTE CLEMENTE DE SOUSA FILHO rep. MARIA MARELITA ARAQUAM DE SOUSA. Em suma, o acórdão negou provimento ao recurso do réu, confirmando a sentença para condená-lo a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico requerido pelo autor, e dar provimento ao recurso do autor para declarar devida o recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública devidas pelo Distrito Federal (ID 23889832). Foram interpostos dois recursos, sendo um extraordinário e outro especial pelo réu (ID 25113324) . Antes da decisão sobre a admissão dos mencionados recursos, a a Presidência do TJDFT encaminhou o requerimento para que este juízo analise a suposta divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no representativo REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 25146131). Considerando que, em face da divergência havida no julgamento da apelação, sendo este juizo considerado vencido no que tange ao pleito relativo ao recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública devidas pelo Distrito Federal, os autos devem ser encaminhados à relatoria designada. Dessa forma, remetam-se os autos ao relator designado Des. Cesar Loyola. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador